Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. HB20 1.0 COMFORT ANO 2019/2019 COM 25.700 KM RODADOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 18 DO CDC. IMPROPRIEDADE DO BEM PARA SEU USO OU DIMINUIÇÃO DO SEU VALOR. INOCORRÊNCIA. REPARO DE PEÇA. DEFEITO REVERSÍVEL. DESGASTE NATURAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos que julgou improcedentes os pedidos de rescisão dos contratos de compra e venda e de alienação fiduciária, e o de condenação solidária dos requeridos a devolverem todo o valor pago em razão do contrato firmado para aquisição do automóvel. 1.1. Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença. Aduz que o carro não foi vendido em boas condições como prometera a primeira recorrida, e que, conforme relatório de inspeção acostado aos autos, produzido unilateralmente, diversas informações essenciais da condição do veículo foram omitidas quando da alienação.
2. Inicialmente, observa-se que a relação jurídica travada é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90. 2.1. Nesse cenário, importa recordar que vício oculto é aquele que frustra as expectativas geradas no consumidor pelo fornecedor ou pelo senso comum, tornando a coisa imprópria ao uso a que se destina ou lhe reduzindo o valor. Ou seja: os vícios de que fala o CDC são vícios redibitórios, mas com disciplina diferenciada, mais benévola ao consumidor, comparando-se com os dispositivos do Código Civil. 2.2. Sobre o assunto, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos comercializados impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. 2.3. Dentro desse contexto, merece destaque o seguinte precedente jurisprudencial: “[...] 3. Ressalta-se, nesse sentido, que não é qualquer vício que se traduz em redibitório, mas apenas aqueles aptos a tornarem a coisa imprópria para o uso previsto no contrato ou capazes de diminuir o seu valor. Além do mais, deve-se registrar que os defeitos aparentes, por óbvio, não dão margem à responsabilidade do alienante a esse título.” (0703488-49.2020.8.07.0001, Rel: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJe 28/09/2021).
3. No caso dos autos, constatado defeito em peça que naturalmente se desgasta e que pode ser substituída, não há se falar em impropriedade do bem para seu uso ou diminuição do seu valor, vez que, realizado o reparo no componente mecânico, o problema apontado no laudo produzido unilateralmente pela autora restará solucionado. 3.1. Nesse contexto, não sendo o defeito apontado capaz de levar à perda ou à inutilização do bem ou, ainda, à diminuição de seu valor, por não se tratar de vício estrutural, mas sim de necessidade de reparo e/ou substituição de peça em razão do desgaste pelo uso no tempo, naturalmente esperado para qualquer veículo usado, inviável a rescisão contratual. 3.2. Frisa-se, ainda, que não há indício nos autos de que o problema apresentado no veículo é irreversível ou que comprometa a segurança que dele se espera, tampouco o fato de, pela extensão do problema, não ser possível ou recomendado o reparo. 3.3. Precedente: “[...] 3. Ao contrário dos veículos novos, é próprio dos carros usados a presença de avarias, decorrentes do desgaste natural do tempo ou de reparos realizados após ocorrência de sinistro, sendo necessário avaliar – em cada caso – as condições sob as quais o bem foi adquirido, especialmente se os desgastes apresentados são os naturalmente esperados para o seu tempo de uso. [...]” (0707251-77.2019.8.07.0006, Rel: Eustaquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/07/2022).
4. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, 12% para 14% sobre o montante atualizado do valor da causa (R$ 60.273,15), na forma do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça deferida à apelante/autora.
5. Apelo improvido.